Tribunal: STF
Processo: AI 588794
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: 1. Execução penal: o condenado que cometer falta grave
perde o direito ao tempo remido (L. 7.210/84, art. 127): precedentes
 do STF.
2. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da alegada violação ao princípio da
individualização da pena: incidência das Súmulas 282 e 356.
3.
Recurso extraordinário e prequestionamento: não se configura o
prequestionamento se o único voto que analisou a questão o fez com o
 objetivo específico de documentar o entendimento pessoal de seu
prolator. Precedentes.